Tribunal: TJBA
Processo: 8086305-32.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8086305-32.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: ZENUILDE MARIA DE JESUS DIAS

Advogado(s): CARLOS ALEXANDRE MURICY DA SILVA

APELADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ÍNDICES DE CORREÇÃO E TAXA DE JUROS. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da Autora. A Autora/Embargante alega omissão na fixação dos honorários, requerendo arbitramento por equidade devido ao baixo valor da condenação. O Réu/Embargante alega omissão quanto à aplicação da Taxa Selic (Lei 14.905/2024), defende a legalidade dos juros remuneratórios e pede redução dos honorários.

II. Questão em discussão

2. Saber se o acórdão padece de omissão quanto: a) à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais; b) aos índices de correção monetária e juros de mora (aplicação da Selic); c) à análise da abusividade das taxas de juros remuneratórios.

III. Razões de decidir

3. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão fundamentou expressamente a fixação dos honorários em 20% sobre o valor da condenação, seguindo a regra geral do art. 85, § 2º, do CPC.

4. A definição dos encargos moratórios (INPC + 1%) e o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios foram baseados na legislação consumerista, na Súmula 13 do TJBA e na prova pericial constante dos autos (ID 79336941), que demonstrou discrepância excessiva em relação à média de mercado.

5. A pretensão de alteração dos índices para a Taxa Selic ou modificação da verba honorária configura mera tentativa de rediscussão do mérito e inovação recursal, incabíveis na via estreita dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente fundamentada no acórdão, nem à alteração de critérios de julgamento por mero inconformismo da parte, sendo vedada a atribuição de efeitos infringentes fora das hipóteses de vícios processuais estritos.".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2º e § 8º; art. 1.022; CDC, art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 382; TJBA, Súmula 13.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos Declaratórios n°.
8086305-32.2020.8.05.0001
,
em que são embargante

e embargad
o
,

simultaneamente
,
Z
ENUILDE MARIA DE JESUS DIAS e HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.
.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NÃO

ACOLHER

ambos
o
s Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes
n
o voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora